Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-64.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001139-64.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ADRIANA BASILIO DA SILVA - CPF: 570.782.621-15 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1001139-64.2025.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Agravante: ADRIANA BASÍLIO DA SILVA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu tutela de urgência requerida, visando ao restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade que lhe fora suspenso pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento em novo laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a suspensão do adicional de insalubridade percebido pela servidora por mais de dez anos, realizada unilateralmente pela Administração Pública, sem prévia instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O adicional de insalubridade, de natureza alimentar, integra a remuneração do servidor público e só pode ser suprimido por meio de processo administrativo regular, que assegure contraditório e ampla defesa, conforme dispõe a Constituição Federal (art. 5o, LV) e a jurisprudência do STF em repercussão geral (Tema 138).

4.

A Administração Pública detém o poder de autotutela (Súmula 473/STF), mas sua atuação encontra limites quando o ato administrativo já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do servidor.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a supressão de vantagem pecuniária exige prévio processo administrativo (RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013).

6.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, reconheceu a ilegalidade de suspensão unilateral do adicional de insalubridade sem contraditório e ampla defesa.

7.

O próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a nulidade do ato impugnado por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, reforçando a probabilidade do direito da agravante.

8.

O perigo de dano resta caracterizado em razão da natureza alimentar da verba suprimida, indispensável ao sustento da servidora e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Administração Pública não pode suspender vantagem pecuniária de natureza alimentar, percebida de forma contínua, sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. A supressão unilateral do adicional de insalubridade configura ilegalidade quando não observadas as garantias constitucionais. O perigo de dano se presume quando há suspensão abrupta de verba de caráter alimentar.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 7o, XXIII; CPC/2015, art. 300; Súmula 473/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138, repercussão geral; STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos no
1044612-49.2025.8.11.0001
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, cujo objeto consiste no restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade, suspenso pelo agravado, Estado de Mato Grosso.

A tutela de urgência foi indeferida no juízo de origem.

O pedido liminar foi deferido no Id. 300079891.

A douta juíza a quo não prestou as informações solicitadas.

O agravado manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público, instado a se pronunciar, declinou de sua intervenção no mérito, por entender ausente interesse público que a justificasse.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central a ser examinada consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do processo no 1044612-49.2025.8.11.0001, que visava ao restabelecimento do adicional de insalubridade percebido pela agravante.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, devem buscar a solução mais justa e efetiva para os conflitos, sempre em consonância com as garantias constitucionais.

No caso em apreço, a agravante demonstrou que percebia, de forma contínua, o adicional de insalubridade há aproximadamente dez anos
. A suspensão dessa verba, de natureza alimentar e integrante de sua remuneração, foi promovida unilateralmente pela Administração Pública, com fundamento em novo laudo técnico, sem que lhe fosse assegurada a oportunidade de participar do procedimento ou de se manifestar previamente acerca das conclusões que lhe foram desfavoráveis.

Cumpre esclarecer que o adicional de insalubridade consiste em vantagem pecuniária previamente estabelecida em lei, acrescida ao vencimento básico do servidor público, com o objetivo de compensar os riscos decorrentes da prestação de serviços em condições adversas à saúde. Tal prerrogativa encontra amparo no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

Embora a Administração Pública detenha o poder de autotutela, que lhe permite anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade,
nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, tal prerrogativa não é absoluta
.

Conforme entendimento pacificado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 138), a anulação de ato administrativo que já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado exige, necessariamente, a instauração de processo administrativo que observe as garantias constitucionais.

Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra a suspensão do pagamento da GAE aos servidores públicos federais de Rondônia designados na exordial. O acórdão recorrido que denegou a Segurança afirmou que "a gratificação pode, a qualquer tempo, ser retirada do servidor, dada sua natureza de vantagem transitória que não se incorpora automaticamente ao vencimento".
2. A administração tem o poder de rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473/STF. Contudo, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ.
3. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança. ( RMS 37.508/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013) (destaquei).

A situação dos autos se enquadra exatamente nessa premissa.
A supressão de vantagem pecuniária incorporada à remuneração da servidora por mais de uma década configura ato dotado de efeitos concretos, cujo desfazimento demanda, de forma obrigatória, a observância do devido processo legal.

Ademais, conforme consignado na decisão que deferiu a tutela de urgência constante no ID 300079891, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça julgou, recentemente, o Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, cuja ementa restou assim redigida:

“Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança.
Suspensão de adicional de insalubridade.
Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva.
Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado. O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE;

(ii) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado;

(iii) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir.

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório.

4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.

5.
No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5o, LV).

IV. Dispositivo e tese.

6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo.
Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular
.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 6o; Lei no 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024. (N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ademais, a probabilidade do direito da agravante é corroborada pela própria manifestação do Estado de Mato Grosso nos autos
(ID 302734361), na qual se reconhece a nulidade do ato impugnado por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tal reconhecimento jurídico do pedido torna a controvérsia superada sob o aspecto processual.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da natureza alimentar da verba suprimida, cujo corte abrupto compromete diretamente o sustento da servidora e de sua família, sendo inviável aguardar o desfecho da demanda principal.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, deve ser reformada, uma vez que estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 300079891, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025